Tribunal: TJSP
Processo: 1048879-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta bancária de aposentado. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado, bem como de condenação da financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Com razão em parte. Preliminar. Rejeição. Advocacia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta bancária de aposentado. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado, bem como de condenação da financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Com razão em parte. Preliminar. Rejeição. Advocacia predatória. Ausência de provas. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta bancária de aposentado. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura do contrato, e para as operações de crédito semelhantes. O valor será apurado em regular fase de liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, ao autor, ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor. Devolução em dobro. Descabimento. Não verificada violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira. Mora. Se houve cobrança de juros abusivos no período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação. Dano moral. Inocorrência. Autor que contratou livremente o mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas prestações e a cláusula dos descontos. Eventual sofrimento oriundo desse quadro foi causado pelo próprio autor. Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido.